Tribunal: TJDFT
Processo: 0731829-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731829-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: JONATHAN JORDAN CARRILLO SALCEDO, DEISE BATISTA CARNEIRO DESPACHO Nada a prover quanto à petição de Id. 43284129, na medida em que o processo, quando de sua juntada aos autos, já se encontrava julgado por esta Corte. Ademais, pelo que observo, ignora a peticionante que não se admite emenda em sede recursal, de modo que, fosse o caso, as razões de sua insurgência deveriam ter sido apresentadas no momento processual adequado, inclusive no âmbito do próprio juízo singular para que não se verifique eventual supressão de instância, mormente porque não deduzido qualquer fato novo, quiçá conhecido apenas após o julgamento monocrático. Logo, nada a prover quanto à aludida petição. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal, procedendo a Secretaria, oportunamente, com as providências de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora